Tribunal: TJPA
Processo: 0807068-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807068-35.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANNE CRISTINA LIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 155, §§1° E 4°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO).
1. PEDIDO PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E QUE A PACIENTE VENHA A INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO CONHECIMENTO.
Jurisprudência do STF e STJ já pacificaram o entendimento de que não cabe
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal impondo-se o seu não conhecimento, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. Precedentes HC 116.385/PR, relatora Mina Rosa Weber, publicação no DJe em 1/3/2013; HC 462.012/PR, relator Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, publicação no DJe 11/06/2019.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ANNE CRISTINA LIRA CORREA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru.

Narra a impetração, q
ue a Paciente foi sentenciada pelo Juízo Monocrático,
condenada, por força de sentença transitada em julgado, à reprimenda penal definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 155, §§1° e 4°, Incisos I e IV do Código Penal (furto qualificado).

A paciente foi presa em flagrante delito no dia 06/12/2011, sob acusação de subtrair, mediante arrombamento e durante o repouso noturno, em comunhão de esforços com o corréu Alessandro Pastana Duarte e mais 02 (dois) adolescentes, 01 (um) aparelho celular (marca Nokia), 01 (um) notebook (Itautec), bem como, 01 (um) microfone profissional, pertencentes à vítima Luiz Carvalho Gomes, sendo que os bens se encontravam no interior da rádio Ajuru FM.

Após regular instrução criminal, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, autoridade coatora, prolatou sentença na data de 19/10/2021, condenando a ré, ora paciente, à reprimenda supracitada, a qual transitou em julgado, tendo sido expedido mandado de prisão pena, que fora devidamente cumprido em 18/03/2022.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal ocasionado à paciente, o impetrante argui a possibilidade de retificar a dosimetria da pena imposta, em sede de habeas corpus, invocando a tese de ocorrência de error in judicando na 1ª fase do cálculo, a qual teria sido elaborada em inobservância à legislação vigente, eis que algumas circunstâncias judiciais favoráveis foram valoradas negativamente, mediante fundamentação inidônea. Ao final, após se insurgir contra o regime inicial de cumprimento de pena imposto na decisão impetrada, requer o deferimento liminar da ordem, para que seja procedida, de imediato, a reforma da dosimetria da pena da paciente e a mudança do regime inicial imposto, e após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria por prevenção, pelo que indeferi o pedido de liminar, por não verificar presentes os pressupostos autorizadores, e solicitei informações ao juízo inquinado coator (ID 9537849).

Em suas informações (ID. 9555386), o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru, relatou a situação processual da paciente, extraindo-se o seguinte:

“(...) O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, ação penal distribuída sob o nº. 0000412-14.2011.8.14.0087, em face da paciente acima nominada, em razão da prática, em tese, do crime de furto qualificado (Art. 155, §§1º e 4º, I e IV, CPB), porque, no dia 06/12/2011, a acusada, em comunhão de esforços com o denunciado Alessandro Pastana Duarte e dois adolescentes, teria subtraído um aparelho celular (marca Nokia), um notebook (Itautec) e um microfone profissional da vítima Luiz Carvalho Gomes.

A denúncia foi recebida em 11/07/2012 (Num. 24169846 - Pág. 9).

A acusada apresentou resposta à acusação em 21/08/2012, por meio de defensor público (ID. Num. 24169847).

Foi apresentada defesa escrita em favor de Alessandro Pastana Duarte em 14/11/2012 (ID. Num. 24169848).

Ante a inexistência de defensor público lotado nesta Comarca e em razão de a atuação da Defensoria Pública se proceder apenas de forma remota, mas com dificuldades no atendimento às demandas, foi solicitada a designação de defensor (es) público (s) para atuar no feito (Num. 24169849 - Pág. 5).

Foi extinta a punibilidade do acusado Alessandro Pastana Duarte em 07/08/2018, em decorrência da prescrição virtual (ID. Num. 24169850).

Realizada audiência de instrução no dia 28/11/2018, oportunidade em que foi inquirida a testemunha Luiz Carvalho Gomes e interrogada a ré. Na ocasião, foi nomeada a defensora dativa Maria das Dores Gonçalves – OAB/PA nº. 19.868.

A testemunha Agostinho Barreiros de Leão foi ouvida por carta precatória.

O Ministério Público ofereceu alegações finais em ID. Num. 24169855.

Na sequência, foi nomeado o Dr. Andrew Martins Barra – OAB/PA nº. 27.914 para atuar na defesa da acusada e, de imediato, apresentar memoriais (ID. Num. 24169857).

O causídico nomeado ofereceu alegações finais em ID. Num. 30302693, pugnando pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de furto.

A sentença condenatória foi proferida em 19/10/2021 (Num. 38260168), sendo a acusada condenada a pena privativa de liberdade de 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 80 dias-multa, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com incidência da causa de aumento do crime praticado durante o repouso noturno.

Foi fixado como regime inicial de cumprimento de pena o fechado e concedido o benefício do apelo em liberdade, haja vista que a acusada respondeu a todo o processo em liberdade e ausentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP).

A acusada foi devidamente intimada da sentença condenatória, conforme certidão de intimação de ID. Num. 41552509 - Pág. 1.

O advogado nomeado para atuar na defesa da ré foi intimado pessoalmente conforme documentos de ID. Num. 42747964 - Pág. 1 e Num. 42747968 - Pág. 1.

Diante da ausência de interposição de recurso, foi certificado o trânsito em julgado em ID. Num. 53184384 - Pág. 1.

Foi determinada a expedição de mandado de prisão pena e cadastro no BNMP, consoante despacho de ID. Num. 53356159 - Pág. 1.

Foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão pena em face de Anne Cristina Lira Correa, em 19/03/2022, mandado este cumprido na data de 18/03/2022 (ID. Num. 54616317 - Pág. 1).

Por meio de advogada constituída, a paciente impetrou o Habeas Corpus nº. 0803357-22.2022.8.14.0000. Em 20/03/2022, foram requisitadas as informações, as quais foram prestadas por este juízo e, ao que consta, a ordem pleiteada foi denegada.

No bojo da referida ação constitucional (Habeas Corpus nº. 0803357-22.2022.8.14.0000), ante a alegação da patrona constituída pela acusada (Dra. Aline Braga – OAB/PA nº. 13.013) de que não foi assegurada defesa técnica para a interposição de recurso, este juízo consignou que a paciente, antes patrocinada pela DPE, passou a ser assistida por advogados dativos, na instrução criminal e nos atos ulteriores, eis que a Defensoria Pública do Estado do Pará atendia de forma remota e limitada nesta Comarca, deixando de atuar com o aumento exponencial das demandas e da ausência de defensor específico lotado em Limoeiro do Ajuru.

Nesse sentido, a fim de assegurar os direitos de ampla defesa e contraditório, este juízo nomeou defensores dativos à ré, a partir da instrução criminal. Insta consignar, ainda, que a nomeação de advogados distintos e a fixação de honorários por ato se deu em busca de garantir celeridade e efetividade, haja vista que com a fixação imediata de honorários, os profissionais vislumbram a valorização do trabalho dativo e se dispõem a aceitar o múnus público.

Ressalta-se, ademais, que a prisão da acusada decorre de mandado de prisão pena expedido após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conclusão a que se chegou após a instrução criminal do processo, em tudo sendo efetivadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Quanto à fase processual, informa-se que diante do cumprimento do mandado de prisão pena e da expedição de guia de recolhimento definitivo, foi expedida a documentação a que alude o art. 106 da LEP (Lei nº. 7.210/1984) e encaminhada via malote digital ao juízo competente para o processamento da execução penal em meio fechado.

Conforme se depreende dos autos do processo SEEU nº. 2001420-34.2022.8.14.0401 e imagem em print screen que colaciono abaixo, a Guia de Recolhimento Definitiva foi recebida na Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto em Belém, em 15/05/2022, juízo atualmente competente para o processamento da execução da pena e, inclusive, para análise de eventuais pedidos de liberdade e demais incidentes de execução (...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

Após, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

A presente ação de
Habeas Corpus

tem por
objeto
a alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente porque o magistrado monocrático, não fundamentou de forma adequada as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, na primeira fase de dosimetria da pena, impondo-lhe regime prisional mais gravoso que o decorrente da pena em concreto, pois o sentenciado faria
jus
ao regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, tendo sido condenado a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Esclareço, inicialmente, que não conheço do presente
writ
.

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(HC 116.385/PR, relatora Minª Rosa Weber, publicação no DJe em 1/3/2013; HC 116.379/MS, relator Min. Luiz Fux, publicação no DJe em 26/2/2013 e HC 109.656/PR, relatoria do Min. Marco Aurélio, publicação no DJe em 12/9/2012), assim como os
princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo
orientam a reformulação do entendimento acerca da admissibilidade da impetração originária de
Habeas Corpus
substitutivo de recurso, no sentido de consagrar a necessidade de não conhecimento do
Writ of Habeas Corpus
substitutivo à via recursal adequada.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 462.012/PR, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, cujo Acórdão fora publicado no DJe em 11/06/2019
, asseverou,
in verbis
:
“(...) Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. (...)”.

Logo o STF, tem posicionamento de que o
habeas corpus
é via inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, conforme jurisprudência colacionada:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar eventual irregularidade na publicação de decisão em instância precedente. 2. É possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. 3. In casu, a paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consubstanciada em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por dois anos, por infração ao art. 302 da Lei nº 9.503/97. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.
5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.(HC 169132 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019).
Negritei

Conforme informações da autoridade demandada, a condenação

da

paciente transitou livremente em julgado.

A Sr. Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Aluquerque da Silva, se manifesta sobre o caso em testilha (ID 8791213 – pg. 4):

“(...)
No entanto, observamos que o impetrante não manejou o writ da forma adequada, isto é, para resguardar o direito ambulatorial da paciente, aproveitando-se para arguir, por via oblíqua, a tese de ocorrência de error in judicando na dosimetria da sentença condenatória, bem como, na imposição do regime fechado para cumprimento inicial de pena, sendo que tais assuntos desnaturam a finalidade do mandamus.

O detalhe é que esta estreita via, é inadequada para o fim colimado, pois, o Habeas Corpus, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não é certamente o caso dos autos, sendo que tal assunto é disciplinado no Código de Processo Penal, com rito próprio e recurso inerente, o que desnatura a finalidade do mandamus.

É imperiosa a necessidade de racionalização da ação mandamental, alvejando prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso em sentido estrito, dentre outros), tampouco como sucedâneo de revisão criminal.

Portanto, não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, vez que, para o enfrentamento de teses jurídicas na estreita via mandamental, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória.”

Na mesma direção, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DROGAS. OBJETIVO:
REVISÃO DO REGIME DA PENA IMPOSTO NA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO
.
1
- O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. 2- Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais em vigor. Não conhecimento. Unânime.
(TJPA. HC 0812280-08.2020.8.14.0000. AC. 4640121, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO. PENA. DOSIMETRIA. NÃO ADMITIDA A ORDEM.
Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.
O impetrante não colaciona sequer peças processuais suficientes para que se possa analisar qualquer ilegalidade quanto as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(HC 0812477-60.2020.8.14.0000. Relatora: Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-30)

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPETRANTE BUSCA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO-ORIGEM –

INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO STJ
– ORDEM NÃO CONHECIDA.

1 – DO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT (SUCEDÂNEO RECURSAL):
Não merece ser conhecido o presente writ, em razão de sua impetração, se mostrar cristalinamente como sucedâneo recursal, já que visa a impetrante que este Juízo ad quem reexamine fatos e provas do processo-origem, o que é incabível na via estreita do habeas corpus, visando reformar a sentença que condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, do CPB, buscando que seja declarada a nulidade desta, em razão de sua fundamentação ser embasada em prova alheia aos autos, ou ainda para que seja reformada a dosimetria da pena do paciente, de modo a afastar a incidência da majorante prevista no art. 226, inciso II, do CPB.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que a intenção da impetrante, ao pretender o revolvimento de fatos e provas do processo-origem, evidencia manifesta banalização da via estreita deste remédio heroico, em prejuízo aos fins a que este se destina, burlando inclusive o sistema recursal previsto no ordenam
(AP. 0800882-30.2021.8.14.0000. Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

Feitas tais considerações, não conheço do presente
writ.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/07/2022